Tribunal: TJES
Processo: 0048052-39.2012.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0048052-39.2012.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA:
JOSE PIMENTEL

PARTE RÉ:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM FACE DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA PARA PORTADORES DE DOENÇAS GRAVES. LEI 7.713/1998. NEOPLASIA MALIGNA. APOSENTADO POR INVALIDEZ PERMANENTE. TEMA REPETITIVO 1037 STJ. SÚMULA 598 STJ
.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E
DES
PROVIDA.

1.
Conforme disposto em sentença, a Lei 7.713/88, em seu artigo 6º, XIV determinou a isenção do imposto de rende percebido por pessoas físicas quando a aposentadoria for motivada por neoplasia maligna, como a do autor (câncer de próstata).

2.
A
utor trouxe elementos probatórios que comprovam a existência de diagnóstico da doença ainda em 2009
,
de forma que faz jus ao reconhecimento
e concessão
da isenção
de Imposto de Renda
desde outubro de 2009.

3.

O
a
u
tor aposentado por invalidez permanente é plenamente capaz de receber a referida isenção, uma vez que o STJ fixou o tema repetitivo 1037,
no qual
a isenção do imposto de renda a pessoas físicas
apenas
não alcança aqueles que ainda se encontram na ativa.

4.

A súmula 598, do STJ tornou desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para que se reconheça judicialmente o direito à isenção de Imposto de Renda.

5.
E
ntendimento do Supremo Tribunal de Justiça, no julgamento de REsp 1.507.320-RS,
pelo
qu
al
“[...] a isenção concedida aos portadores de doença grave consubstancia benefício fiscal que visa abrandar o impacto da carga tributária sobre a renda necessária à sua subsistência e sobre os custos inerentes ao tratamento da doença, legitimando um "padrão de vida" o mais digno possível diante do estado de enfermidade”.

6.

Quanto aos valores despendidos pelo autor durante os anos,
caberá a restituição dos valores indevidamente descontados a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
desde o diagnóstico formal de sua moléstia
,
(
outubro de 2009
)
, observada a abstenção do desconto.

7.
Remessa conhecida e
des
provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária de Sentença (fls. 95/97), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara
Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Estaduais e Municipais, Meio Ambiente, Saúde

d
e Vitória/ES - Comarca da Capital
, que, em ação de restituição, julgou
procedente o pedido autoral para ratificar o direito do autor à isenção do imposto de renda sobre os proventos, por ser portador de moléstia grave (neoplasia maligna - adenocarcinoma de próstata), nos termos do Art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88, INDEPENDENTEMENTE DE APRESENTAR SINTOMAS e, via reflexa, determinou ao requerido Estado do Espírito Santo a restituição dos valores indevidamente descontados a partir de outubro de 2009, observada a data da abstenção do desconto.

Por se tratar de

repetição de indébito tributário,

DETERMINOU a incidência de correção monetária, a contar de cada uma das retenções indevidas, aplicando-se a taxa SELIC, em observância ao entendimento do STF nos autos do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE.
Sem incidência de mora ante o uso do índice de taxa SELIC. Os honorários advocat
íci
os devidos pelo Estado serão definidos
posteriormente, após apuração do
quantum debeatur,

conforme disposto no Art. 85, § 4º, II, do CPC.

R
ela
t
ou
o autor em ação
originária
de
restituição (fls. 02/09),
ajuizada em 2021,

que é Servidor Público Estadual aposentado por invalidez permanente,
conforme portaria de nº 2407 de 25/10/2010 e publicação no Diário oficial em 28/10/2010,
em razão de patologia classificada como “Adenocarcinoma de Próstata”, mais conhecido como câncer de próstata, tendo como sequela vários episódios de Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Em
06/09/2012
foi requerido pelo autor a
isenção do IRRF junto ao IPAJM, que concluiu que naquele momento existia comprovação da doença em atividade, conferindo a isenção de IRRF.

Contudo, o autor foi diagnosticado com a moléstia desde 05/10/2009, requerendo assim, a convalidação e o reconhecimento do direito do autor a isenção de IRRF, e a restituição dos valores cobrados a título de Imposto de Renda de pessoa física nos últimos 05 anos.

Afirm
ou o autor
que a jurisprudência entende que os proventos de aposentadoria recebido por portadores de moléstia grave são isentos, seja ela adquirida antes ou depois da aposentadoria.

Em sede de contestação (fls. 34/42), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alega que o direito a isenção de imposto de renda é cabível apenas após a data indicado no laudo como início da moléstia, de maneira que o pedido autoral da isenção foi concedido conforme as normas vigentes. Ademais, afirma que o autor não junta elemento probatório capaz de comprovar o efetivo desconto do Imposto de Renda.

Em contestação (fls.
55/65
) o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
,
alega que a declaração do contribuinte para ser considerado isento deve ser comprovada mediante laudo pericial obtido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, não se admitindo em nenhuma hipótese que o exame realizado por médico particular seja definitivo para demonstrar a invalidez ou doença grave.

Ao proferir sentença
(fls. 95/97)
, o magistrado de primeiro grau entendeu pela concessão do benefício e a devolução
do valor
pago pelo autor enquanto já deveria ter sido beneficiado pela isenção de IRRF, do qual cabe transcrever trecho da decisão:

[...]
A Lei n. 7.713/1988 dispõe em seu artigo 6º, inciso XIV, com a redação dada pela Lei n. 11.052/04, que:

Art. 6º
Ficam isentos do imposto de renda
os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV –
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada
por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de
moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna[...
]

Segundo remansoso entendimento da Corte Superior, para a percepção do benefício fiscal de que trata o alhures transcrito dispositivo, deve o beneficiário preencher os seguintes requisitos, a saber:
i)
o reconhecimento do contribuinte como portador de moléstia grave, comprovado mediante laudo pericial, emitido por junta médica oficial; e
ii)
serem os rendimentos percebidos durante a aposentadoria.

[...]
Evidencia-se, pois, que o Autor se enquadra nas hipóteses acima, haja vista que já era aposentado e foi diagnosticado com adenocarcinoma de próstata, um tipo de neoplasia maligna em 2009.

Cumpre assinalar, outrossim, que o entendimento adotado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a isenção do imposto de renda tem como finalidade diminuir o sacrifício do aposentado beneficiário, com os encargos financeiros relativos ao acompanhamento médico e medicações. Logo, o fato de se perceber a ausência dos sintomas da doença não justifica a revogação e/ou negativa do benefício.

[...]
Essa, por igual, a orientação do e. TJES:

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL ACÓRDÃO Remessa Necessária nº 0016934-79.2011.8.08.0024 Remetente: Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória Partes: Rubem de Souza Louback, Estado do Espírito Santo e IPAJM Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA : REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DO DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INTERRUPÇÃO DOS DESCONTOS. CARDIOPATIA GRAVE. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS OU COMPROVAÇÃO DE RECIDIVA DA PATOLOGIA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA ADMITIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
Segundo o STJ Para que o contribuinte faça jus à isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, a indicação de validade do laudo pericial ou a comprovação de recidiva da enfermidade, uma vez que a isenção do imposto de renda, em favor dos inativos portadores de moléstia grave, tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros relativos ao tratamento médico
. Precedentes.[...] ( REsp 1706816/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 18/12/2017).
(TJ-ES - Remessa Necessária: 00169347920118080024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 04/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2018)

[...]
Nada obstante,
o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

vem entendendo ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção de imposto de renda no caso de moléstia grave
, tendo em vista que a norma prevista no art. 30 da Lei 9.250/95 não vincula o Juiz, que, nos termos dos artigos 371 e 479 do CPC, é livre na apreciação das provas (AREsp 968.384/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017; REsp 1584534/SE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016; AgRg no AREsp 556.281/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 30/11/2015).

Não acha-se o julgador, portanto, adstrito ao laudo oficial para formação do seu convencimento, dado ser livre na apreciação das provas acostadas aos autos, apesar da disposição estabelecida no art. 30 da Lei 9.250/95.

Diante disso, comprovado ser o Autor portador de moléstia grave pelos documentos trazidos aos autos, e sendo os rendimentos percebidos durante a aposentadoria,
faz jus à colimada isenção do imposto de renda
, não se exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas.
[...]

Em análise dos autos,
observa-se
que conforme disposto em sentença, a Lei 7.713/88 em seu artigo 6º,
XIV, determinou a isenção do imposto de rend
a
percebido por pessoas físicas, quando a aposentadoria for motivada por neoplasia maligna, como a do autor (câncer de próstata).

Ademais, estando o a
u
tor aposentado por invalidez permanente, ele é plenamente capaz de receber a
referida isenção, uma vez que o
Superior Tribunal de Justiça
fixou o tema repetitivo 1.037, de que a isenção do imposto de renda a pessoas físicas
apenas
não alcança aqueles que ainda se encontram na ativa.

Tema 1.037 -
Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6º da Lei n. 7.713/1988 (seja na redação da Lei nº 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral.

Continuadamente, o STJ entende que o termo inicial da concessão da isenção de imposto de renda
e da restituição dos valores já pagos,
se dá do diagnóstico da doença, que, in casu,
foi
realizad
o
em outubro de 2009.

Foram

acost
ados
elementos probatórios que comprovam a existência de diagnóstico da doença ainda em 2009
(fl. 12,23),
de forma que faz jus ao reconhecimento
e concessão
da isenção
do imposto de renda
desde outubro de 2009.

Não bastasse
, a
súmula 598 do STJ tornou desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para que se reconheça judicialmente o direito à isenção de Imposto de Renda.
Deste modo,
os laudos médicos juntados aos autos são suficientes para comprovar a existência da doença.

Cumpre destacar que não é necessário que o sujeito esteja sofrendo
os
sintomas da doença para que a
isenção
possa ser concedida.

TRIBUTÁRIO APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARTE ACOMETIDA POR CARDIOPATIA GRAVE - CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Consoante entendimento assente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo o contribuinte diagnosticado com cardiopatia grave, a contemporaneidade dos sintomas não constitui um dos requisitos para a concessão da isenção prevista no inciso XIV, do art. 6º, da Lei Federal 7.713/1988.
(TJES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Apelação/Remessa Necessária nº 0000378-56.2014.8.08.0069. Relator: Des. Annibal de Rezende Lima. Julgado: 09/11/2021. DJe: 26/11/2021). (destaque).

Sabe-se que
isenção do imposto de renda vêm para amenizar o impacto que os custos tributários têm

sobre a renda do sujeito, necessária para custear os tratamentos de sua saúde.

Neste
diapasão
, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de REsp 1.507.320-RS
entendeu
que

“[...] a isenção concedida aos portadores de doença grave consubstancia benefício fiscal que visa abrandar o impacto da carga tributária sobre a renda necessária à sua subsistência e sobre os custos inerentes ao tratamento da doença, legitimando um "padrão de vida" o mais digno possível diante do estado de enfermidade”.

Quanto aos valores despendidos pelo autor durante os anos,
caberá a restituição dos valores indevidamente descontados a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
desde o diagnóstico formal de sua moléstia

(
outubro de 2009
)
, observada a abstenção do desconto.

Consoante é o entendimento
da jurisprudência pátria
, ao determinar a restituição do valor indevidamente descontado:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. ISENÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
CONCEDIDA A ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A PARTIR DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS POR FORÇA LEGAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO IMPORTE DE R$1.000,00 (MIL REAIS).
(TURMA RECURSAL
, 5ª TURMA. RECURSO INOMINADO CÍVEL 5000484-80.2020.8.08.0049.
Magistrado: Samuel Miranda Gonçalves Soares
.
DJe: 07/10/2022). (destaque).

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA.
RESTITUIÇÃO DEVIDA. TERMO INICIAL. DIAGNÓSTICO DA DOENÇA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
.
HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO EM LIQUIDAÇÃO
.
1. A Lei nº 7.713/1988 prevê a hipótese de isenção do imposto nos rendimentos percebidos por portadores de neoplasia maligna.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é a data do laudo em que a doença foi diagnosticada, observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da lide.
3. Havendo condenação ilíquida, os honorários advocatícios devem ser arbitrados apenas quando liquidado o julgado, na forma do art. 85, §4º, II, do CPC.
(TJ-MG, 19ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível 1.0000.23.156722-3/001. Relator: Des. Wagner Wilson. Julgamento: 14/09/2023. DJe: 21/09/2023). (destaque).

D
iante do exposto
,
não merece reparos a sentença,
razão pela qual,
CONHEÇO

da remessa necessária
e

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)